Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025373-38.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES
PACIENTE(S): VINICIUS YURI DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VINICIUS YURI DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no incidente processual (N. U 1002041-18.2020.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício e sem contraditório prévio da Defesa e do órgão do Ministério Público; 2) não houve manifestação prévia da Defesa e Ministério Público; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e é estudante universitário; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 68244471), com documentos (ID’s 68244472/68244475).
Relatos.
Em 26.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:
“5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33, caput, e § 1o, inc. II, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006.
6. Ademais, as testemunhas IPC Anderson Antônio da Silva e IPC Augusto Renato Magri Arantes, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam denúncias informando que em determinada residência estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes pela suspeita Rosineia Franklin De Freitas, faccionada ao Comando vermelho, em razão desses fatos passaram a monitorar o local. De forma, que vislumbraram os indiciados Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza estacionarem em frente a aludida residência e receberem algo da flagranteada Rosineia, saindo rapidamente do local monitorado. E, em persecução aos autuados, lograram êxito em aborda-los ao chegarem em outra residência, realizando revista pessoal encontraram 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, ao inquiri-los, o indagado Tiago confessou ter adquirido a droga com a suspeita Rosineia, afirmando que pagaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Retornando a residência monitorada, verificaram que, devido a atividade policial, a flagranteada descartara 03 (três) porções de basta base de cocaína , posteriormente identificadas. Ao realizarem busca, in loco, na residência monitorada, verificaram que além da suspeita Rosineia, residiam os indiciados Sueimar Adriana da Silva e Jesuíno da Gama Costa, em diligencias pela aludida residência, encontraram 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) porções cocaína armazenada em saco zip, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína prontas para a venda, enroladas em uma meia, assim como o valor de R$ 2.468,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito e setenta e cinco centavos). Declaram ainda, que diante das informações prestadas pelo autuado Tiago, localizaram na residência deste 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 03 (três) pedaços de selos da droga LSD, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) pés de maconha, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda, em diligencias na residência do indiciado Vinícius encontraram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme, comumente usado para o embalo de entorpecentes.
[....] 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes
[...] 14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 44385210), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Rosinéia Franklin de Freitas , Jesuino da Gama da Costa , Sueimar Adriana da Silva , Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública..” (Arom Olimpio Pereira, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A autoridade policial, após relatar o fato criminoso, representou “pela conversão da prisão em flagrante dos autuados, em prisão preventiva” (ID. 68244476), de modo que “está afastada a atuação ex officio” do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).
Ademais, o contraditório prévio não se aplica, em regra, aos casos de constrição cautelar, se preenchidos os requisitos/pressupostos e demonstrada insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas, “em consequência do seu caráter de urgência” (HC 555.593/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020), conforme entendimento do STJ.
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade de drogas apreendidas [29 (vinte) e nove porções de pasta base de cocaína, 9 (nove) pés de maconha, 3 (três) pedaços de selos de LSD], dos apetrechos [3 (três) balanças de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme] e R$ 2.568,75 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em moeda corrente.
A quantidade e diversidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes/inadequadas ao considerar o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas, “faccionada ao comando vermelho”, composta por, ao menos, 5 (cinco) agentes, a evidenciar a necessidade de “diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020), ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO